Tribunal: TCU
Processo: 026.538/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das recomendações feitas à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), por meio do Acórdão 1.856/2024-TCU-Plenário, no âmbito do TC 014.644/2023-1 (Auditoria Contrato Gestão ApexBrasil)

Inteiro teor:
Acórdão 771/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 1856/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido no âmbito do TC Processo 014.644/2023-1 , que tratou de auditoria operacional na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e em seu então ministério supervisor, o Ministério das Relações Exteriores (MRE). Considerando que a fiscalização original teve como objetivo verificar se o Contrato de Gestão 2020-2023, seus indicadores, objetivos e metas estavam devidamente fundamentados e alinhados às finalidades legais da ApexBrasil e às políticas públicas de desenvolvimento; considerando que a auditoria identificou, em síntese, duas falhas principais: a) ausência de demonstração apropriada de conexão entre as ações de promoção comercial e os objetivos das políticas nacionais de desenvolvimento; e b) adoção de informações insuficientes para demonstrar a evolução da eficiência, eficácia e efetividade da Agência; considerando que, em decorrência, a deliberação monitorada expediu recomendações à ApexBrasil e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que assumiu a supervisão da agência, com o intuito de induzir aperfeiçoamentos na governança e nos instrumentos de planejamento e avaliação; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade), em sua instrução à peça 70, após analisar as informações e documentos apresentados pelos gestores, concluiu que as deliberações foram atendidas, propondo considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.1, 9.2.1 e 9.2.2 do acórdão e, por conseguinte, encerrar o presente monitoramento; considerando que a recomendação do item 9.1 visava garantir que os contratos de gestão firmados com a ApexBrasil fossem submetidos à análise prévia do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Casa Civil da Presidência da República e que, conforme demonstrado pela AudSustentabilidade, o MDIC comprovou que tal procedimento é prática consolidada, tendo sido observado tanto no termo aditivo ao Contrato de Gestão 2020-2023 quanto na celebração do novo Contrato de Gestão 2024-2028; considerando que, no que tange ao item 9.2.1, que recomendava a avaliação da viabilidade de incluir representante do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) no Conselho Deliberativo da ApexBrasil, a unidade técnica verificou que a análise foi devidamente realizada e que o MDIC e a ApexBrasil, de forma fundamentada, concluíram não ser oportuna a alteração legislativa no momento, ponderando os custos de articulação política e os riscos associados; considerando, por fim, que a recomendação do item 9.2.2, cerne da fiscalização, buscava o aperfeiçoamento dos contratos de gestão com a adoção de objetivos, metas e indicadores que permitissem avaliar o impacto das ações da ApexBrasil e seu resultado operacional, tendo, nesse ponto, os avanços sido notáveis e dignos de destaque; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: i) considerar implementadas as recomendações decorrentes dos itens 9.1., 9.2.1. e 9.2.2. do Acórdão 1856/2024-TCU-Plenário , da minha relatoria; ii) apensar em definitivo o presente processo de monitoramento aos autos do TC Processo 014.644/2023-1 , nos termos do art. 5o, II, da Portaria Segecex 27/2009; e iii) informar à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) do teor deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 026.538/2024-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.